Tribunal: STF
Processo: HC 225089
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Pet. nº 49053/2023



   Decisão:



     Vistos.



     A Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora embargante, em acórdão que apresenta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 337-A do Código Penal, e art. 1º, inciso I, c/c o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90 . Inviabilidade do writ para reanalisar pressupostos de admissibilidade de recursos. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade na via eleita. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento.” 



     Ainda inconformada, foram opostos aclaratórios pendentes de apreciação.



     Por meio da Petição nº 49053/2023, a defesa formula pedido de tutela provisória incidental, requerendo a “suspensão da guia de recolhimento expedida pela Polícia Federal”, para tanto reiterando os fundamentos da impetração.



     Decido.



     Conforme se vê da ementa supra transcrita, a pretensão deduzida na impetração revela-se inviável, tanto que já houve dois decisórios no âmbito deste Supremo Tribunal que lhe foram contrários. 



     Ante o exposto, indefiro o pedido.



     Publique-se. 



     Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente